Tribunal: TJBA
Processo: 8000631-79.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000631-79.2022.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROZENILSON AMORIM CEDRO Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE JUSSARA Advogado(s):JAQUES DOUGLAS GARAFFA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ALEGADA NULIDADE. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DE ATO INICIAL SEM CONCURSO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidor público municipal contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança, ajuizado com o objetivo de anular processo administrativo instaurado pelo Município de Jussara/BA, que resultou na redução de sua jornada de trabalho de 40 para 20 horas semanais e consequente diminuição proporcional de sua remuneração. O apelante sustenta nulidades no processo administrativo, em razão da ausência de fase de alegações finais e da suposta parcialidade da comissão processante, além de pleitear a convalidação do ato que anteriormente ampliou sua carga horária, com base na estabilidade das relações jurídicas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa no processo administrativo por ausência de fase de alegações finais; (ii) verificar se existiu parcialidade da comissão processante; e (iii) estabelecer se é possível convalidar o ato originário que ampliou a jornada de trabalho, à luz do princípio da segurança jurídica, apesar de não observar a exigência constitucional do concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação municipal que rege o processo administrativo não prevê fase específica para alegações finais em procedimentos de natureza não disciplinar, adotando rito simplificado que assegura, de forma suficiente, o contraditório e a ampla defesa, sendo inaplicável o art. 44 da Lei Federal nº 9.784/1999 à esfera municipal, na ausência de omissão normativa local. 4. A alegação de parcialidade dos membros da comissão processante não se sustenta, pois não houve demonstração de fato concreto apto a comprometer a imparcialidade dos servidores designados, sendo incabível presumir suspeição apenas por participações anteriores em outras comissões. 5. A ampliação da jornada de trabalho do servidor, originalmente de 20 para 40 horas semanais, constitui nova investidura funcional, exigindo concurso público específico, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, sendo vedada sua convalidação, ainda que o ato tenha produzido efeitos por determinado período. 6. A Administração Pública detém o poder-dever de autotutela para anular atos administrativos ilegais, não havendo direito adquirido a regime jurídico irregular, especialmente quando constatado vício no ato de ampliação da jornada, sem prejuízo da observância do devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de fase de alegações finais em processo administrativo de natureza não disciplinar regido por norma municipal não acarreta nulidade, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa. 2. A alegação de suspeição da comissão processante exige comprovação de fato concreto que comprometa a imparcialidade, sendo insuficiente a mera participação em outros procedimentos. 3. Não é possível convalidar a ampliação da jornada de trabalho sem concurso público específico, por configurar nova investidura funcional em afronta ao art. 37, II, da CF/1988. 4. A Administração Pública pode anular atos ilegais com base no princípio da autotutela, não havendo direito adquirido a situação jurídica fundada em ato inválido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 37, II; CPC, arts. 146, §1º, e 15; Lei nº 9.784/1999, art. 44 (inaplicável ao caso); Leis Municipais nº 069/2004 e nº 088/2005. Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 21.773/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 23.10.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.126.802/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.12.2022; TJ-BA, APL nº 8001065-68.2022.8.05.0110, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 24.09.2025; TJ-BA, APL nº 8000634-34.2022.8.05.0110, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 03.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04